Tribunal: TJDFT
Processo: 0708878-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708878-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO DE SOUSA OLIVEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor do paciente LEONARDO DE SOUSA OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA. A impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante em 24/11/2023, cuja prisão foi convertida em preventiva. Informa que o Ministério Público do Distrito Federal denunciou o acusado em 04/12/2023, imputando-lhe o delito previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/06[1]. O acusado foi citado em 19/12/23 e, em 08/01/24 foi apresentada resposta à acusação. Em 22/01/24 foi proferida decisão de saneamento e organização do processo. Em 06/03/2024 foi mantida a prisão preventiva. Portanto, o paciente está preso há 103 dias. O feito aguarda designação de audiência de instrução e julgamento. Defende que a prisão deve ser relaxada ou revogada, sob o argumento que restou configurado o excesso de prazo em razão do prolongamento indevido da instrução processual. Suscita a desproporcionalidade da prisão cautelar, considerando tratar-se de réu primário, bem como da natureza dos crimes imputados, que dificilmente ensejariam a fixação do regime inicial fechado. Aponta que a manutenção da prisão demanda a demonstração de elementos concretos de risco à ordem pública, sendo dever do estado a demonstração concreta do periculum libertaris. Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para relaxar ou revogar a prisão preventiva. Subsidiariamente, requer seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[2]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos está suficientemente fundamentada na existência de perigo do estado de liberdade do paciente. Compulsando os autos, extrai-se que, em 02/11/23, foram deferidas medidas protetivas em favor de Marcela Alves Lemos (autos no 0717785-32), tendo sido o ora paciente devidamente intimado por ocasião de sua audiência de custódia realizada e agraciado com a liberdade mediante o uso de monitoramento eletrônico. A prisão referente a este Habeas Corpus se deu por descumprimento das medidas protetivas. O paciente foi encontrado pelos policiais escondido na casa da vítima, embaixo da cama, e sem a tornozeleira eletrônica. Por oportuno, transcreve-se o depoimento dos policiais (ID. 56581895 - Págs. 8/10): CONDUTOR/TESTEMUNHA: [...] RESPONDEU QUE: QUE é Agente de polícia desta Especializada e nada de hoje, enquanto cumpria Mandado de busca e Apreensão deferido pelo Juiz da 2a Vara Criminal de Samambaia/DF, processo n00717898-83.2023.8.07.0009, nesta data, 24/11/2023, na residência de MARCELA AVLES LEMOS, localizada na QR 115 CONJUNTO 10 CASA 04/SAMAMBAIA/DF, localizou LEONARDO DE SOUSA OLIVEIRA, escondido embaixo de uma cama. Constatou que contra ele existem medidas protetivas deferidas na Lei Maria da Penha (0717785-32.2023.8.07.0009)em favor da vítima MARCELA ALVES LEMOS, sendo que, o mesmo deveria estar utilizando tornozeleiras eletrônica, porém, afirmou que realizou o rompimento. TESTEMUNHA: [...] AGENTE DE POLÍCIA, [...] RESPONDEU QUE: QUE é agente de Polícia desta Especializada e nada de hoje, enquanto cumpria Mandado de busca e Apreensão deferido pelo Juiz da 2a Vara Criminal de Samambaia/DF, processo n007l7898-83.2023.8.07.0009, nesta data, 24/11/2023, na residência de MARCELA AVLES LEMOS, localizada na QR 115 CONJUNTO 10 CASA 04/SAMAMBAIA/DF, localizou LEONARDO DE SOUSA OLIVEIRA, escondido embaixo de uma cama. Constatou que contra ele existem medidas protetivas deferidas na Lei Maria da Penha (07l7785-32.2023.8.07.0009)em favor da vítima MARCELA ALVES LEMOS, sendo que, o mesmo deveria estar utilizando tornozeleiras eletrônica, porém, afirmou que realizou o rompimento. A vítima, por sua vez, narrou que (ID. 56581895 - Págs. 12): VÍTIMA: MARCELA ALVES LEMOS, de nacionalidade brasileira, natural de BOM JESUS - PI, separado (a) consensual., nascido(a) em 06/11/2002, com 21 anos de idade, filho(a) de RAIUMUNDO SOBRINHO LEMOS PACHECO e VERONILDE ALVES LOBO, com a profissão de desempregado, portador do RG n° 4424905, expedido pelo(a) SSP/DF, CPF n° 709.346.881-09, endereço residencial QR 115 CONJUNTO 10 LOTE 04 SAMAMBAIA, DF telefone (s) celular (61)981768770. Sabendo ler e escrever. Inquirida pela Autoridade Policial, RESPONDEU QUE: QUE é ex companheira de LEONARDO DE SOUSA OLIVEIRA, com o qual tem um filho de três meses de idade. QUE se relacionou com ele há pelo menos tres anos. QUE LEONARDO já a agrediu outras vezes e por esse motivo existe uma medida protetiva contra ele. QUE essa medida foi por conta de uma agressão ocorrida há um mês atrás, no Riacho Fundo. QUE LEONARDO foi preso e impedido de se aproximar da declarante, passando a usar uma tornozeleira eletrônica. QUE há cerca de uma semana, LEONARDO quebrou a tornozeleira e passou a ir na casa da declarante sem o seu consentimento. QUE ele é uma pessoa violenta, o que fez com que a declarante tivesse bastante medo. QUE LEONARDO tem costume andar armado. QUE na data de 23/11/2023, por volta das 16h, antes da chuva, LEONARDO foi até a sua casa e permaneceu até a data de hoje (dia 24/11/2023), até ser encontrado por policiais. QUE ao perceber a chegada dos policiais, LEONARDO se escondeu embaixo da cama e disse para a declarante não dizer nada. QUE, por medo, a declarante não disse nada aos policiais, que acabaram localizando ele debaixo da cama .. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Na delegacia, o paciente afirmou que (ID. 56581895 - Pág. 14): [...] que admite ter retirado a tornozeleira eletrônica que usava em decorrência da medida protetiva. QUE admite ter se aproximado de sua companheira MARCELA, desde o dia em que tirou a tornozeleira, há cerca de duas semanas. QUE retornou para casa de MARCELA com o consentimento dela. QUE não é verdade que a tenha ameaçado de qualquer forma. QUE voltou para criar os filhos. QUE não possui arma de fogo. QUE admite ter se escondido embaixo da cama ao perceber a entrada dos policiais. QUE nega ter ameaçado a sua mulher para não contar aos policiais. Dessa forma, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à vítima e à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para resguardar a ordem pública, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares. Ademais, conforme informações da decisão combatida, o acusado responde há quatro ações penais naquele Juízo, todas relacionadas à mesma vítima, sendo que três delas pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (ID. 56581895 - Pág. 110). Cumpre ressaltar que a prisão preventiva foi por crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, inciso III, do CPP. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. Os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de contas aritméticas. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DANO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. Analisados os requisitos legais da prisão preventiva do paciente em habeas corpus anterior recentemente julgado e ausentes fatos novos aptos a ensejar a revogação da segregação, deve ser mantida a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa resta superada, quando a instrução criminal já foi encerrada, conforme entendimento firmado no enunciado de Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1760674, 07367759820238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. PROCESSO COMPLEXO. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Restando evidente que a Autoridade Coatora vem tomando todas as medidas necessárias para promover o impulso oficial, não há que se falar em excesso de prazo, que não constitui mero parâmetro matemático, mas sim de proporcionalidade e razoabilidade de acordo com o caso concreto em que são 10 réus e várias medidas foram propostas individualmente por seus patronos, postergando desfecho definitivo do feito. 4. A reiteração de pedidos de reconsideração e revogação da prisão e habeas corpus acabou ensejando maior duração do feito, o que se deu exclusivamente por ações das defesas, não podendo, diante disso, justificar excesso de prazo. 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1809946, 07514341520238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em análise preliminar, não se verifica o alegado excesso de prazo, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o relaxamento da prisão preventiva até que sejam esclarecidos os detalhes do trâmite processual. Portanto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica, a princípio, o vindicado constrangimento ilegal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 7 de março de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: (Incluído pela Lei no 13.641, de 2018) Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. [2] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.